Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESE LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. É cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC.

2. Não comprovado qualquer vínculo contratual entre as ora agravantes e o pretenso denunciado ou disposição de lei a ensejar possível direito regressivo, porquanto, ao que tudo indica, as rés recorrentes exercem mera detenção do imóvel em questão – ou seja, a posse era precária –, não há que se falar em denunciação da lide do antigo proprietário do imóvel. Logo, impõe-se a manutenção do decisum.

3. Agravo de instrumento não provido.